Tribunal: TJMT
Processo: 1036927-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1036927-53.2023.8.11.0003
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: LOURIVAL SANTOS DE PINHO
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Doença c/c Liminar e Multa, ajuizada por LOURIVAL SANTOS DE PINHO. O segurado pleiteava o benefício de auxílio-doença em razão de acidente de trabalho que lhe causou incapacidade parcial e temporária. A sentença de primeiro grau concedeu auxílio-acidente, benefício diverso do solicitado, motivando o recurso do INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) decidir sobre a concessão do auxílio-doença, com base na teoria da causa madura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento extra petita ocorre quando o magistrado concede benefício diverso do pleiteado, violando os artigos 141 e 492 do CPC. No caso, a sentença concedeu auxílio-acidente, embora o autor tenha requerido auxílio-doença.
4. A nulidade da sentença foi declarada de ofício, mas o processo estava maduro para julgamento do mérito, permitindo a aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, que autoriza o tribunal a decidir diretamente a causa.
5. O laudo pericial confirmou a incapacidade parcial e temporária do autor, requisito previsto no art. 59 da Lei no 8.213/91 para concessão de auxílio-doença.
6. A teoria da causa madura visa garantir celeridade e economia processual, evitando o retorno dos autos à primeira instância quando o processo já está apto ao julgamento de mérito.
7. A concessão do auxílio-doença é devida desde a data da cessação indevida do benefício, com atualização monetária conforme o INPC até 8/12/2021 e aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Sentença cassada, com concessão do auxílio-doença ao autor. Recurso do INSS prejudicado.
Tese de julgamento:
1. É nula a sentença que concede benefício diverso do pleiteado, por configurar julgamento extra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
2. O tribunal pode julgar o mérito diretamente quando o processo estiver apto, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC).
3. O auxílio-doença é devido ao segurado que comprovar incapacidade parcial e temporária para o trabalho, conforme art. 59 da Lei no 8.213/91.
4. O termo inicial do benefício deve coincidir com a data da cessação indevida, com atualização monetária conforme o INPC até 8/12/2021 e aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, nos termos da EC no 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 141, 492 e 1.013, § 3o, I; Lei no 8.213/91, arts. 59, 60, 62 e 101; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905, REsp no 1.492.221/PR; STF, Tema 810, RE no 870.947/SE; TJ-SP, AC no 1004532-85.2017.8.26.0266; TJ-SC, APL no 5000147-21.2021.8.24.0014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1036927-53.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LOURIVAL SANTOS DE PINHO - CPF: 604.280.231-34 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CASSOU A SENTENÇA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER A PARTE AUTORA O
AUXÍLIO DOENÇA
E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO INSS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Doença c/c Liminar e Multa, ajuizada por LOURIVAL SANTOS DE PINHO. O segurado pleiteava o benefício de auxílio-doença em razão de acidente de trabalho que lhe causou incapacidade parcial e temporária. A sentença de primeiro grau concedeu auxílio-acidente, benefício diverso do solicitado, motivando o recurso do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por julgamento extra petita; (
i
i
)
decidir sobre a concessão do auxílio-doença, com base na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento extra petita ocorre quando o magistrado concede benefício diverso do pleiteado, violando os artigos 141 e 492 do CPC. No caso, a sentença concedeu auxílio-acidente, embora o autor tenha requerido auxílio-doença.

4.
A nulidade da sentença foi declarada de ofício, mas o processo estava maduro para julgamento do mérito, permitindo a aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, que autoriza o tribunal a decidir diretamente a causa.

5.
O laudo pericial confirmou a incapacidade parcial e temporária do autor, requisito previsto no art. 59 da Lei no 8.213/91 para concessão de auxílio-doença.

6.
A teoria da causa madura visa garantir celeridade e economia processual, evitando o retorno dos autos à primeira instância quando o processo já está apto ao julgamento de mérito.

7.
A concessão do auxílio-doença é devida desde a data da cessação indevida do benefício, com atualização monetária conforme o INPC até 8/12/2021 e aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Sentença cassada, com concessão do auxílio-doença ao autor. Recurso do INSS prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
É nula a sentença que concede benefício diverso do pleiteado, por configurar julgamento extra petita, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

2.
O tribunal pode julgar o mérito diretamente quando o processo estiver apto, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC).

3.
O auxílio-doença é devido ao segurado que comprovar incapacidade parcial e temporária para o trabalho, conforme art. 59 da Lei no 8.213/91.

4.
O termo inicial do benefício deve coincidir com a data da cessação indevida, com atualização monetária conforme o INPC até 8/12/2021 e aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, nos termos da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 141, 492 e 1.013, § 3o, I; Lei no 8.213/91,
arts
. 59, 60, 62 e 101; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 905, REsp no 1.492.221/PR; STF, Tema 810, RE no 870.947/SE; TJ-SP, AC no 1004532-85.2017.8.26.0266; TJ-SC, APL no 5000147-21.2021.8.24.0014.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. JOS
É
LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Previdenciária Para Concessão de Auxílio-doença
c/c Liminar
E Multa no 1036927-53.2023.8.11.0003, julgou procedente o pedido inicial, no seguinte sentido:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir a partir de 05/06/2023, data do requerimento administrativo, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o
faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1o, da Lei n. 8.213/1991. (...)”.

Em suas razões recursais (Id. 224435167), o INSS argumenta que o laudo pericial concluiu que a parte autora apresenta redução temporária e parcial da capacidade laboral, não configurando incapacidade definitiva para o trabalho, requisito essencial para a concessão de benefício.

Assegura que a situação de redução temporária da capacidade não é coberta pelo sistema previdenciário, e que o auxílio-acidente só é devido quando há sequela definitiva que implique redução permanente da capacidade de trabalho, conforme o artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Assim, o INSS pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A parte apelada, em Id. 224435171, defende a manutenção da sentença, afirmando preencher todos os requisitos necessários para o recebimento do benefício e ressaltando o prejuízo sofrido com o indeferimento administrativo do benefício.

Pontua o descumprimento da tutela deferida. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e pleiteia a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 226034179).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOS
É
LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-doença c/c Liminar e Multa no 1036927-53.2023.8.11.0003, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a
implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir a partir de 05/06/2023
, data do requerimento administrativo, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1o, da Lei n. 8.213/1991. (...) negritei e sublinhei
”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, cabe mencionar que, na presente situação, o segurado/apelado iniciou a ação alegando ter sofrido um
acidente durante o horário de trabalho, no pátio da empresa, o que o incapacitou para o trabalho desde o dia 15.05.2023
. Afirma que, em 05.06.2023,
requereu junto à Autarquia Federal o benefício de auxílio-doença em razão do acidente, sendo o pedido indeferido
. Diante desse indeferimento, buscou judicialmente a concessão do auxílio-doença.

A Autarquia Federal
busca a reforma da sentença que concedeu o auxílio-acidente
, alegando que o laudo pericial concluiu pela redução temporária e parcial da capacidade laboral da parte autora, não configurando incapacidade definitiva para o trabalho, requisito essencial para a concessão do benefício.

Pois bem.

No caso em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o segurado atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do
benefício previdenciário concedido – o auxílio-acidente
.

Conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido ao segurado quando as lesões consolidadas resultarem em sequelas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por sua vez, o Decreto no 3.048/1999, em seu artigo 104, § 4o, inciso I, estipula que o benefício de auxílio-acidente não será concedido nos casos em que houver redução da capacidade funcional sem impacto na capacidade laborativa, conforme se verifica a seguir
:

Art. 104. § 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I -
que
apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

No presente caso, após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu que o autor/segurado possui
incapacidade parcial e temporária
para o exercício da atividade laborativa habitual (Id. 224435151), conforme evidenciado:

“(...) Introdução:

O autor tinha como função ser vigilante de pátio em uma firma de pavimentação e asfalto quando foi atropelado pelo caminhão da empesa que traumatizou sua perna esquerda causando ferimento corto contuso e escoriações
.

Tal fato foi registrado na CAT na data de 15/05/2023.

Há presença de cicatriz e curativo acima do tornozelo esquerdo como demonstrado na documentação fotográfica. (...).

Respostas aos quesitos do Autor:

1) O Periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Caso positivo qual o nome da doença?

R: Sequela de ferimento no membro inferior esquerdo. CID: T93.

3) A doença ou lesão acomete decorre
de acidente do trabalho, é doença profissional ou doença do trabalho?

R: A doença decorre de um acidente no trabalho.

6) Pelo atual quadro clínico do periciando, é possível concluir que ele pode contribuir a exercer as mesmas atividades acima referidas?

R: Sim, assim que o ferimento for curado e ou cicatrizado
.

7) Esta doença/lesão é incapacitante? Se positivo, temporária ou permanente? Total ou parcial?

R:
A lesão causa incapacidade parcial e temporária.

8) Não sendo incapacitante, esta doença impede o periciando de exercer as mesmas atividades que exercia da lesão?

R:
A lesão no momento causa incapacidade temporári
a.

11) Em razão da sua enfermidade o periciando necessita de cuidados médicos permanentemente
, de enfermagem ou de terceiros?

R: O periciando necessita fazer curativos com regularidade.
(...)”.

Destarte, provada a incapacidade parcial do segurado, porém temporária, conclui-se que não lhe pode ser concedido o auxílio-acidente. Nos termos do artigo 104, § 4o, inciso I do Decreto no 3.048/1999, não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que não apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional que repercutam em sua capacidade laborativa.

É importante destacar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar que a incapacidade é parcial e temporária. Além disso, não há outros elementos nos autos que contestem essa conclusão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral,
“in
verbis
”
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).

Nesse sentido,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA
N.°
1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO NÃO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema
n.°
1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”. (N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024 - negritei
)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acidente). (N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023 - negritei
)

Em suma, não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, previstos na Lei no 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97, o direito concedido à parte autora não merece ser mantido.

Ressalte-se, por oportuno, que, embora o pedido inicial tenha sido a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho, ao ser proferida a sentença que concedeu um benefício diverso do pleiteado, ou seja, o auxílio-acidente, a parte segurada/apelada não se insurgiu quanto a eventual equívoco na concessão, manifestando-se pela manutenção da sentença e concordando tacitamente com o benefício concedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, para reformar a sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Desembargador Jose Luiz Leite
Lindote
,

A parte foi vencedora e por isso não poderia recorrer, mas ganhou de forma transversa.

EXMO. SR. DES. JOS
É
LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

A parte poderia recorrer alegando que não pediu auxílio acidente e sim
auxílio-doença
,
e foi concedido auxílio acidente
, mas não recorreu, teríamos que proferir decisão extra

petita

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
, que é processual.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL - CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 0
4
DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Desembargador
José Luiz Leite
Lindote
:

[...]

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-doença c/c Liminar e Multa no 1036927-53.2023.8.11.0003, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a
implantar o benefício
auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir a partir de 05/06/2023
, data do requerimento administrativo, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1o, da Lei n. 8.213/1991. (...) negritei e sublinhei”.

Em suas razões recursais (Id. 224435167), o INSS argumenta que o laudo pericial concluiu pela redução temporária e parcial da capacidade laboral da parte autora, não configurando incapacidade definitiva para o trabalho, requisito essencial para a concessão do benefício concedido (auxílio-acidente).

Assegura que a situação de redução temporária da capacidade não é coberta pelo sistema previdenciário, e que o auxílio-acidente só é devido quando há sequela definitiva que implique redução permanente da capacidade de trabalho, conforme o artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Assim, o INSS pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A parte apelada, em Id. 224435171, defende a manutenção da sentença, afirmando preencher todos os requisitos necessários para o recebimento do benefício (auxílio-acidente), e ressaltando o prejuízo sofrido com o indeferimento administrativo do benefício.

Pontua o descumprimento da tutela deferida e, por fim, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e pela majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 226034179).

[...]

O Exmo. Relator,
Des. José Luiz Leite
Lindote
, votou no sentido de
dar

provimento
ao recurso de apelação, por entender
não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, previstos na Lei no 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97, o direito concedido à parte autora não merece ser mantido
.

Pedi vista dos autos para melhor análise. Pois bem.

Inicialmente, verifico que
Lourival Santos Pinho
ajuizou a
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C LIMINAR E MULTA
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, objetivando a concessão de auxílio-doença.

Assevera que, sofreu um acidente de trabalho quando desempenhava a função de vigilante, no pátio da empresa, ocasião em que foi atropelado pelo caminhão, que resultou em sequelas que o incapacitaram para o trabalho desde
15-5-2023
.

Diz que, diante desses fatos pleiteou perante a administração a concessão de auxílio-doença; todavia, restou
indeferido
, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

A perícia foi realizada em
27-3-2024
(ID 224435151); ocasião em que o
Expert
concluiu pela incapacidade parcial e temporária.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício
auxílio-acidente
decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir a partir de 05/06/2023, data do requerimento
administrativo
.(
Grifei)

Contra essa sentença insurge a Autarquia Federal, sustentando que o laudo pericial concluiu pela incapacidade
parcial
e
temporária
da parte autora, não configurando incapacidade definitiva para o trabalho, requisito essencial para a concessão do benefício.

Observa-se, desde logo, que o juízo
a quo
deferiu pedido diverso do formulado pela parte autora em sua petição inicial, uma vez que a sentença concedeu o auxílio-acidente, da leitura da petição inicial não é possível extrair a formulação desse pleito, havendo tão-somente postulação de auxílio-doença acidentário (B91).

Além disso, embora o Direito Previdenciário seja orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possui um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Entretanto, essa não é a hipótese, eis que pedido e laudo pericial são acerca do mesmo benefício, ou seja, auxílio-doença e a sentença
apreciou e deferiu benefício distinto, ou seja, auxílio-acidente, que no presente caso, não preencheu os requisitos para a concessão.

Somado a isso, o próprio segurado deixa claro já na exordial que o pleito de auxílio-doença restou indeferido.

Declaro, então,
de ofício
, a preliminar de nulidade da sentença extra petita.

É de saber notório que cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, a teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, que preveem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, leciona Elpídio Donizetti:

O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e, portanto, acarretam a nulidade do ato decisório. (Curso Didático de Direito Processual Civil, 14a ed., 2010, Editora Atlas, São Paulo, p. 572).

Conceituando o tema, o il. Doutrinador Humberto Theodoro Júnior expõe:

A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa pretendida.

É, ainda, extra petita, em face do art. 141, a sentença que acolhe, contra o pedido, exceção não constante da defesa do demandado, salvo se a matéria for daquelas, cujo conhecimento de ofício pelo juiz seja autorizado por lei (exemplo: art. 485. § 3o).

[...]

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (NCPC, art. 492). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.

A sentença, enfim, é citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas partes.

[...]

(Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56a ed. - Rio de Janeiro: Forense, 015.1.999/1.560).

No caso dos autos, o Autor/Apelado pleiteou na petição inicial a procedência da ação visando a concessão de auxílio-doença previdenciário.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder definitivamente o benefício de auxílio-acidentário, ao argumento de que
as sequelas do acidente de trabalho ocasionaram redução de sua capacidade laborativa
.

Nesse esteio, é clara a ocorrência do vício extra petita, que torna nulo o julgado quando o Magistrado soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido, bem como quando há julgamento fora do pedido, tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada, como, quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação, ou seja, não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa pretendida.

Contudo, a hipótese em exame permite o julgamento de imediato pelo Tribunal, conforme prevê o artigo
1.013
,
§ 3o
,
I
, do
novo Código de Processo Civil
, eis que fora realizada toda a instrução processual, atraindo a aplicação da chamada teoria da causa madura, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade do processo,
in
verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I -
reformar
sentença fundada no art. 485
;

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

ACIDENTE DO TRABALHO –
PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA QUE VERSA SOBRE BENESSE PREVIDENCIÁRIA – JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – OCORRÊNCIA – ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DO R. "DECISUM" – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA – LESÕES NOS OMBROS – LAUDO PERICIAL DANDO CONTA DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – SEGURADO QUE OSTENTA QUALIDADE DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL POR LONGO PERÍODO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NEXO ETIOLÓGICO
.

Contribuinte individual que busca a concessão de benefícios de cunho infortunístico – Impossibilidade, eis que a legislação não lhe dá cobertura para tal benesse. Reexame necessário e recurso autárquico providos para julgar improcedente a demanda;
apelo do obreiro prejudicado
.

(TJ-SP - AC: 10045328520178260266 SP 1004532-85.2017.8.26.0266, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 12/6/2020, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/6/2020)
[Destaquei
]

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO NA ORIGEM.
SENTENÇA EXTRA PETITA. MOLÉSTIA NÃO QUESTIONADA PELO AUTOR NESTA DEMANDA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. DECISÃO CASSADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC (TEORIA DA CAUSA MADURA). AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDOS DA MÃO ESQUERDA. NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO FÍSICO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL.
TEMA 862 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905). CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

(TJ-SC - APL: 50001472120218240014, Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000147-21.2021.8.24.0014, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 8/2/2022, Terceira Câmara de Direito Público)
[Destaquei
]

Com efeito, declaro nula a sentença, e estando a causa "madura" para ser julgada no mérito, impõe-se decidi-la com esteio no art.
1.013
,
§ 3o
do
CPC
.

A concessão de benefício acidentário ocorre quando ficar devidamente demonstrada a existência de incapacidade parcial ou total
laborativa do requerente, bem como o nexo causal entre a moléstia que o acomete e a execução de suas atividades profissionais.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Assim, de acordo com os artigos
59
e
62
da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 224435151, subscrito pelo Dr.
Marcus José Pieroni
– CRM-MT 1175
, que atestou sua incapacidade parcial e temporária, para atividade habitual (vigilante), além de consignar:

[...]

(...) Introdução:

O autor tinha como função ser vigilante de pátio em uma firma de pavimentação e asfalto quando foi
atropelado pelo caminhão da empesa que traumatizou sua perna esquerda causando ferimento corto contuso e escoriações
.

Tal fato foi registrado na CAT na data de 15/05/2023.

Há presença de cicatriz e curativo acima do tornozelo esquerdo como demonstrado na documentação fotográfica. (...).

Respostas aos quesitos do Autor:

1) O Periciando é ou foi portador de doença ou lesão? Caso positivo qual o nome da doença?

R: Sequela de ferimento no membro inferior esquerdo. CID: T93.

3) A doença ou lesão acomete decorre de acidente do trabalho, é doença profissional ou doença do trabalho?

R: A doença decorre de um acidente no trabalho.

6) Pelo atual quadro clínico do periciando, é possível concluir que ele pode contribuir a exercer as mesmas atividades acima referidas?

R: Sim, assim que o ferimento for curado e ou cicatrizado.

7) Esta doença/lesão é incapacitante? Se positivo, temporária ou permanente? Total ou parcial?

R:
A lesão causa incapacidade parcial e temporária.

8) Não sendo incapacitante, esta doença impede o periciando de exercer as mesmas atividades que exercia da lesão?

R:
A lesão no momento causa incapacidade temporária.

11) Em razão da sua enfermidade o periciando necessita de cuidados médicos permanentemente, de enfermagem ou de terceiros?

R: O periciando necessita fazer curativos com regularidade.
(...)”.

[...]

Assim, não resta dúvida que a parte autora preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 59 da Lei n.
8.213/1991, possível o restabelecimento/concessão do benefício do auxílio-doença. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” (...) (TJ-MT - APL: 00159735620148110055 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/02/2020.

2. Estando preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei no 8.213/91, a concessão do benefício é medida lídima.

3. Considera-se o termo inicial para o pagamento do benefício
auxílio doença
a data em que o pedido foi indeferido na via administrativa, mormente porque demonstrado que a parte autora já se encontrava incapacitada.

(N.U 0002391-72.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 22/9/2021, publicado no DJE 5/10/2021)

[Destaquei]

A teor do art. 101 da Lei no 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei no 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE.
COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença).

2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a
subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os
arts
. 42, § 2o, e 59, § único da Lei 8.213/91.

3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito.

4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses, o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.

5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.

(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, comprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado parcial e temporariamente, para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em caso de necessária reabilitação profissional da autora, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91.

Se verificada a possibilidade de reabilitação, como no presente caso, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2),
DJe
de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.o 810, do STF e 905, do STJ, até
8.12.2021
e, a partir de
9.12.2021
, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, Des.
José Luiz Leite
Lindote
, CASSO,
de ofício
, a sentença impugnada, pautado na teoria da causa madura, julgo procedente os pedidos formulados na inicial, para conceder a parte autora, auxílio-doença, desde a cessação indevida, restando
prejudicado
a análise do recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL - CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT. A decisão de primeira instância concedeu à parte autora o benefício de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho, no entanto o pleito original objetivava a concessão de auxílio-doença.

Na hipótese, o autor da ação sofreu um acidente de trabalho enquanto exercia a função de vigilante, o que resultou em sequelas que o incapacitaram parcialmente, sendo que a perícia médica, realizada em 27.03.2024, concluiu que a incapacidade era temporária e parcial, o que
não
sustentaria a concessão do auxílio-acidente.

O eminente Relator, Desembargador José Luiz Leite
Lindote
, acolheu o recurso do INSS, reformando a sentença para negar a
concessão do auxílio-acidente, uma vez que os requisitos legais não foram atendidos.

De fato, como pontuado no voto-vista, proferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (1a Vogal), a sentença incorreu em vício
extra petita
, uma vez que concedeu benefício diverso do solicitado, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que determinam que o juiz deve julgar nos limites do pedido, de modo que deve ser declarada nula de ofício.

Em razão da instrução completa do processo e com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, II do CPC), o Tribunal está apto a julgar o mérito diretamente, sem devolver o processo à instância inferior, razão pela qual, no caso em análise, considerando que há prova pericial que atestou incapacidade temporária, o benefício correto a ser concedido é o auxílio-doença, conforme previsto no art. 59 da Lei 8.213/91.

Diante do exposto, com a devida vênia ao Des. Relator, acompanho o voto proferido pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (1a Vogal), no sentido de declarar nula a sentença e julgar procedente o pedido, concedendo ao autor da ação o benefício de auxílio-doença desde a data da cessação indevida, com correção monetária nos termos do voto e
prejudicada
a análise do recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação
da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
1
9
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3
o
VOGAL - CONVOCADO)
:

Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA
FERREIRA
FAGO (4a VOGAL – CONV
O
CADA)
:

Acompanho a divergência inaugurada pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 19/02/2025